Tribunal: STF
Processo: MS 37465
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança coletivo. Deliberação cautelar do Plenário do TCU que determinou ao INSS e ao Ministério da Economia a elaboração de protocolo para a imediata realização de perícias médicas com uso da telemedicina, conforme autorizado pela Lei nº 13.989/2020. Ausência de comando suscetível de impactar, de modo direto e imediato, a esfera dos substituídos da impetrante ou da categoria ou grupo em que inseridos. Associação de agentes públicos que não tem legitimidade para a defesa de prerrogativas institucionais, de órgão ou ente público, eventualmente vulneradas pela deliberação questionada. Controvérsia sobre a observância de critérios técnicos e científicos. Dilação probatória que não se harmoniza com o rito especial da impetração. Precedentes. Indeferimento da inicial.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de medida liminar, impetrado pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais – ANMP contra o Acórdão nº 2.597/2020, por meio do qual o Plenário do Tribunal de Contas da União, nos autos do processo de representação TC nº 033.778/2020-5, referendou cautelar deferida pelo Ministro Bruno Dantas, “para determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Subsecretaria de Perícia Médica Federal do Ministério da Economia que, no prazo de cinco dias, elaborem um protocolo para a imediata realização de perícias médicas com uso da telemedicina, conforme autoriza a Lei 13.989, de 15 de abril de 2020”.
    2. A impetrante defende a sua legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, como substituta processual, na defesa do interesse de seus filiados, com respaldo nos arts. 5º, LXX, “b”, da Magna Carta e 21 da Lei nº 12.016/2009, bem como das Súmulas nºs 629 e 630, ambas desta Suprema Corte. Sustenta que a deliberação questionada, além de importar em ofensa ao art. 30, § 12, da Lei nº 11.907/2009, preceito que veda a realização de perícias médicas com uso de telemedicina, incidiu em: i) contradição, caracterizada por incompatibilidade entre os fundamentos e o dispositivo do aresto; ii) extrapolação das competências constitucionais do TCU; iii) ultraje aos arts. 7º da Lei nº 12.842/2013 e 2º da Lei nº 3.268/1957; iv) inobservância do entendimento firmado por esta Casa, por ocasião do julgamento da ADI nº 6421/DF; e v) ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Cita precedentes. Consigna (destaques no original):
    “(...) apesar de anterior à Lei n. 13.989/20, que dispõe sobre o exercício na telemedicina no Brasil, a Lei n. 13.846/19 é mais específica e, por consequência, prevalecente. Assim, da interpretação conjunta dos diplomas à luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tem-se que a telemedicina está temporariamente autorizada no país (durante a pandemia do novo coronavírus), exceto nos casos em que há disposição legal em sentido contrário, como na espécie.
    Nesse ponto, cabe frisar que também não procede a argumentação registrada pelo TCU de que há mera oposição de entidades representativas à aplicação do procedimento de telemedicina às perícias médicas. 
    Ao contrário do que alega a Corte de Contas, não se trata de lobby corporativista, mas de resistência técnica e justificada, amparada em elementos científicos que impedem a implementação da telemedicina ao exame pericial, que possui natureza extremamente complexa. 
    Por oportuno, vale destacar o Ofício CFM n. 1.756/2020–COJUR (doc. 15), que regulamenta atualmente a telemedicina no Brasil e que autoriza a utilização restrita dessa sistemática às hipóteses em que ela se apresenta viável sob a perspectiva científica, quais sejam: (i) teleorientação, (ii) telemonitoramento e (iii) teleinterconsulta. 
    Note-se, portanto, que a telemedicina é aplicável somente a alguns procedimentos médicos de baixa complexidade, nos quais é momentaneamente dispensável a interação presencial entre o profissional e o paciente, hipótese totalmente diversa da perícia, motivo pelo qual é proibida pelo CFM nesse último caso.
    Por todas essas razões e especialmente em virtude da violação literal e teleológica promovida pelo TCU contra o art. 30, § 12, da Lei n. 11.907/09, deve ser concedida a segurança para anular o Acórdão n. 2.597/2020, de modo a preservar o comando normativo originalmente emanado pelos Poderes Executivo e Legislativo.”
    3. À guisa de evidenciar a presença dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a impetrante argumenta (destaques no original):
    “A relevância da fundamentação apresentada pela Impetrante pode ser verificada pelas inúmeras ofensas de natureza legal e constitucional decorrentes do entendimento consagrado no acórdão prolatado pelo TCU.
    Como demonstrado, o acórdão viola o § 12, do art. 30, da Lei n. 11.907/09, que versa sobre a Carreira de Perito Médico Federal e que veda expressamente a substituição do exame pericial presencial por exame remoto ou à distância na forma de telemedicina ou tecnologia similares. 
    Portanto, é evidente, sem qualquer espaço para dúvidas, que o acórdão, ao determinar a elaboração de protocolo para a implementação imediata da realização da teleperícia perpetra violação literal à aludida Lei. 
    A flagrante ilegalidade do acórdão do TCU também se verifica em face do art. 7º da Lei n. 12.842/13 e do art. 2º da Lei n. 3.268/57. 
    Esses dispositivos estabelecem a competência do CFM, em geral, para regulamentar a Medicina no Brasil e, em específico, para editar normas relacionadas a procedimentos médicos de caráter experimental, dentre os quais figura a teleperícia. Como visto, o Conselho já se posicionou, de maneira categórica, pela impossibilidade da adoção dessa prática (doc. 08) e foi acompanhado por todas as maiores entidades médicas do país (doc. 09). 
    Nessa linha, o entendimento adotado pela Corte de Contas ignora e contraria as normas citadas ao determinar a elaboração de um protocolo para a realização de perícias médicas virtuais. 
    A relevância da fundamentação também se verifica a partir da flagrante extrapolação das competências constitucionais outorgadas ao TCU. Em tese, a Corte de Contas teria atuado no exercício da competência conferida pela Constituição consistente na determinação para órgãos ou entidades adotarem providências necessárias ao cumprimento da lei, em caso de ilegalidade comprovada. 
    Contudo, como exaustivamente demonstrado, não foi constatada qualquer irregularidade em conduta adotada pelo INSS e pelos órgãos do Ministério da Economia no que se refere à proibição das teleperícias. 
    Foi demonstrado, ainda, que o TCU adotou premissas equivocadas e exarou determinação desproporcional e irrazoável, que, à luz do entendimento dessa Suprema Corte, constitui nítido erro grosseiro. 
    Após a prolação do Acórdão n. 2.597/2020 e a determinação de elaboração do protocolo de implementação imediata das teleperícias, a própria Subsecretaria da Perícia Médica Federal do Ministério da Economia, após provocação feita pelo MPF, manifestou ampla oposição técnica à possibilidade de utilização da telemedicina no âmbito das perícias médicas (doc. 12). 
    Também está presente, nesse caso, a ineficácia da medida caso não seja concedida a liminar, porquanto, uma vez mantido em vigor o ato manifestamente ilegal e implementado o protocolo para a realização das teleperícias já elaborado (doc. 11), graves danos ocorrerão (i) aos Peritos Médicos Federais, em razão das faltas éticas praticadas, sujeitas à investigação e à penalização por parte do CFM, e (ii) aos segurados da Previdência Social, em virtude da violação aos seus direitos à intimidade, à privacidade e à própria seguridade social, decorrente do provável déficit na prestação insuficiente do serviço público.”
    4. Com base nessas considerações, foram deduzidos os seguintes pedidos:
    “1) em caráter de urgência, seja concedida a medida liminar, independentemente da oitiva da autoridade coatora, para suspender os efeitos do Acórdão n. 2.597/2020 prolatado pelo Plenário do TCU, para preservar o comando inserto no art. 92 do Código de Ética Médica e a orientação exarada pelo CFM e, por consequência, para afastar a determinação de elaboração e de implementação de protocolo de realização de teleperícias no âmbito do INSS, até o julgamento final da presente demanda;
    2) seja assinado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a autoridade impetrada cumpra a liminar, sob pena de serem apuradas as responsabilidades penal e administrativa e de ser investigada a desobediência pessoal de decisão judicial, nos termos do art. 26 da Lei n. 12.016/09;
    (…)
    5) seja, ao final, concedida a segurança pleiteada para, confirmada a medida liminar, anular o Acórdão n. 2.597/2020 prolatado pelo Plenário do TCU e para reconhecer a ilegalidade da realização de teleperícias no âmbito do INSS.”
    5. Intimado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, o TCU, dotado de personalidade judiciária, apresentou, por meio de Advogada da União designada ad hoc, manifestação a respeito do pedido de medida liminar (evento 22), em que requereu:
    “a) em preliminar, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade ativa da impetrante e a ausência de interesse processual;
    b) em preliminar, a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, IV, do CPC, dada a impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança, que pressupõe a existência de fatos incontroversos e de prova pré-constituída;
    c) o indeferimento da medida liminar pleiteada, dada a ausência dos pressupostos exigidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009; e
    d) no mérito, a denegação da segurança, diante da ausência de lesão a direito líquido e certo a merecer amparo por meio do presente writ.”
    6. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. À luz do art. 5º, LXX, “b”, da Constituição da República, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano pode impetrar mandado de segurança em defesa dos interesses de seus associados.
    2. O art. 21, parágrafo único, da Lei nº 12.016/2009, assim estatui, no tocante aos direitos passíveis de tutela na via do mandado de segurança coletivo:
    “Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que, pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.
    Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:
    I – coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;
    II – individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.”
    3. Assentadas essas balizas, verifico que, na espécie, embora atendido o requisito concernente à constituição e funcionamento há pelo menos um ano da associação impetrante (evento 5), esta não detém legitimidade ativa para a presente impetração, uma vez restrita, a deliberação impugnada, a comandos ao Ministério da Economia e ao INSS, para elaboração de “protocolo para a imediata realização de perícias médicas com uso da telemedicina, conforme autoriza a Lei 13.989, de 15 de abril de 2020”.
    4. Vale dizer, a deliberação questionada não veicula ordem suscetível de impactar, de modo direto e imediato, a esfera jurídica dos substituídos da associação impetrante, quer sob a perspectiva de direitos individuais homogêneos por eles titularizados, quer sob a de direitos coletivos, em sentido estrito, do grupo ou da categoria em que estão inseridos.
    5. O temor de que a realização de perícias com uso de telemedicina, a partir de protocolo cuja elaboração foi determinada pelo TCU, possa ensejar futura responsabilização dos filiados da impetrante perante conselho profissional, além de consistir em mera ilação, incompatível com a via do mandado de segurança, que demanda liquidez e certeza dos pressupostos de fato embasadores da pretensão, configura hipótese implausível, mormente quando se tem em conta que a vedação estatuída no art. 92 do Código de Ética Médica (Resolução/CFM nº 1.931/2009) está endereçada a período de normalidade, em absoluto abarcando a excepcionalidade de crise ocasionada pela pandemia de coronavírus (SARS-CoV-2), cuja disciplina, mais detalhada e específica, está na Lei nº 13.989/2020, diploma cronologicamente posterior ao mencionado Código de Ética Médica e à Lei nº 13.846/2019, esta última a incluir o § 12 no art. 30 da Lei nº 11.907/2009.
    6. Tampouco tem a entidade associativa impetrante legitimidade para questionar eventual incursão indevida do Tribunal de Contas da União em espaço decisório reservado a autoridades de órgão, Ministério da Economia, e de entes públicos, Instituto Nacional do Seguro Social e Conselho Federal de Medicina. A iniciativa de potencial impetração, sob esse ângulo, caberia aos dirigentes das instituições que se considerassem lesadas.
    7. Inviável, dessa forma, cogitar de legitimidade da impetrante para buscar a concessão de segurança coletiva sob a perspectiva de suposta afronta, pela deliberação questionada, aos arts. 7º da Lei nº 12.842/2013 e 2º da Lei nº 3.268/1957, preceitos que versam sobre atribuições do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina.
    8. A propósito, no sentido da inviabilidade de associação de agentes públicos defender, em mandado de segurança coletivo, prerrogativa institucional titularizada por órgão ou ente público, destaco precedente do Plenário: 
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS (CF, ART. 168) - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE DE CLASSE (ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS) - INADMISSIBILIDADE - PRERROGATIVA DE PODER - GARANTIA INSTRUMENTAL DA AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER JUDICIARIO -"WRIT" COLETIVO - DEFESA DE DIREITOS E NÃO DE SIMPLES INTERESSES - ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DA ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. - O autogoverno da Magistratura tem, na autonomia do Poder Judiciário, o seu fundamento essencial, que se revela verdadeira pedra angular, suporte imprescindível a asseguração da independência político-institucional dos Juízos e dos Tribunais. O legislador constituinte, dando consequência a sua clara opção politica - verdadeira decisão fundamental concernente a independência da Magistratura - instituiu, no art. 168 de nossa Carta Politica, uma tipica garantia instrumental, assecuratória da autonomia financeira do Poder Judiciário. A norma inscrita no art. 168 da Constituição reveste-se de caráter tutelar, concebida que foi para impedir o Executivo de causar, em desfavor do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público, um estado de subordinação financeira que comprometesse, pela gestão arbitrária do orçamento - ou, até mesmo, pela injusta recusa de liberar os recursos nele consignados -, a própria independência político-jurídica daquelas Instituições. Essa prerrogativa de ordem jurídico-institucional, criada, de modo inovador, pela Constituição de 1988, pertence, exclusivamente, aos órgãos estatais para os quais foi deferida. O legislador constituinte, na realidade, não a partilhou e nem a estendeu aos membros e servidores integrantes dessas instituições. O exercício desse direito é, portanto, intransferível. Só poderá exercê-lo - dispondo, inclusive, de pretensão e de ação - aquele a quem se outorgou, no plano jurídico-material, a titularidade exclusiva do seu exercício. De absoluta intransmissibilidade, portanto, essa posição jurídica, que também não poderá ser invocada por terceiros, especialmente por entidades de direito privado - ainda que qualificadas como entidades de classe -, cujo âmbito de atuação não transcende a esfera dos direitos de seus próprios associados. A qualidade para agir, no caso, só pertine a tais órgãos estatais, os quais, por seus Presidentes ou Procuradores-Gerais, estarão legitimados para postular, em juízo, a defesa daquela especial prerrogativa de índole constitucional, não sendo lícito a uma simples entidade de classe, atuando substitutivamente, deduzir, em nome próprio, pretensão jurídica que nem a ela e nem a seus associados pertence. - O mandado de segurança coletivo - que constitui, ao lado do "writ" individual, mera espécie da ação mandamental instituída pela Constituição de 1934 - destina-se, em sua precípua função jurídico-processual, a viabilizar a tutela jurisdicional de direito liquido e certo não amparável pelos remédios constitucionais do "habeas corpus" e do "habeas data". Simples interesses, que não configurem direitos, não legitimam a valida utilização do mandado de segurança coletivo. (MS 21291 AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 20.10.1995) 
    9. No mesmo rumo, em 19.12.2013, o Plenário desta Suprema Corte, ao referendar medida liminar deferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental, entendeu configurado o requisito da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, considerada a ilegitimidade de associação de agentes públicos para a impetração de mandado de segurança na defesa de prerrogativa institucional de órgão ou ente público. A propósito, consta do voto condutor do acórdão proferido na ADPF nº 307-MC Ref, da lavra do Ministro Dias Toffoli:
    “(...)
    Preliminarmente, cumpre reconhecer o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental à hipótese, visto que preenchidos seus dois requisitos básicos: a inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade arguida pela autora; e a efetiva demonstração de violação, em tese, a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público.
    Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o cabimento de ADPF pressupõe a “inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata” (ADPF nº 33/PA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 7/12/05).
    Sendo o ato em questão dotado de efeitos concretos e oriundo de autoridade pública, poder-se-ia cogitar da impetração de mandado de segurança coletivo para impugná-lo.
    No entanto, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, segundo a jurisprudência desta Supremo Tribunal Federal, não detém legitimidade ativa para este remédio processual no presente caso, tendo em vista que a mencionada associação e seus substituídos não são os titulares do direito que se pretende proteger neste feito – qual seja, direito à consolidação, no projeto de lei orçamentária para o ano de 2014, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado da Paraíba nos termos em que formulada por este órgão, ou seja, sem a redução perpetrada pelo Governador do Estado. O direito em questão pertence, sim, à instituição Defensoria Pública do Estado da Paraíba, a quem a Constituição Federal conferiu as prerrogativas insculpidas no art. 134, § 2º. Sendo assim, caberia Preliminarmente, cumpre reconhecer o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental à hipótese, visto que preenchidos seus dois requisitos básicos: a inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade arguida pela autora; e a efetiva demonstração de violação, em tese, a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público.
    (…)
    Considerando, portanto, que a Associação Nacional dos Defensores Públicos não teria legitimidade para a impetração de mandado de segurança na hipótese, resta a essa entidade de classe a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, único meio capaz de sanar, com efetividade real, a lesividade alegada.”
    10. De todo modo, anoto que as proposições da deliberação questionada, além de coerentes entre si, aderem, sobretudo ante a natureza cautelar de que imbuídas, à atribuição veiculada no art. 71, IX, da Magna Carta, assim redigido:
    “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
    (…)
    IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;”
    11. A preocupação com a coleta de elementos técnicos e científicos é evidenciada em trecho da decisão unipessoal que foi referendada pelo Acórdão nº 2.597/2020-TCU-Plenário, no qual o Relator da representação, Ministro Bruno Dantas, registra a sua participação em reuniões para discutir a realização de perícias médicas com uso da telemedicina, nas quais estiveram presentes, entre outras autoridades, o Presidente do INSS e representante da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. Ademais, no voto condutor do aludido acórdão, ainda a revelar atenção com critérios técnico-científicos, ficou ressalvado que as “medidas exigidas serão aquelas possíveis de serem adotadas no exíguo prazo de cinco dias, sob o ponto de vista técnico e material, sem prejuízo da indicação de outras medidas em curso quando expirado o prazo”.
    12. Eventual ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade demandaria, nesse quadro, reexame dos elementos orientadores da decisão cautelar do Tribunal de Contas da União, medida inviável em mandado de segurança, remédio cujo cabimento está atrelado à demonstração da liquidez e da certeza dos pressupostos de fato embasadores da pretensão. A propósito da inviabilidade de dilação probatória, voltada à resolução de controvérsia de índole fática, em mandado de segurança, reporto-me aos seguintes precedentes (destaques acrescidos):
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PARA O PAGAMENTO DE BOLSAS DE TUTORIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL QUE NÃO DEMONSTRAM OMISSÃO ILEGAL IMPUTÁVEL AO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações dos agravantes. Precedentes desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RMS 26435 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)
    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A controvérsia documental posta nos autos em torno do índice de produtividade do imóvel rural basta para descaracterizar a necessária liquidez dos fatos subjacentes ao direito subjetivo invocado pelos impetrantes, tornando inadequada a via processual do mandado de segurança. Precedentes. 3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade da notificação prévia fica suprida pela inequívoca ciência dela e expressa manifestação do proprietário do imóvel. 4. A falta de participação da esposa do impetrante não prejudica a regularidade do procedimento administrativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 24506 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015)
    EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança. (MS 32244, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013)
    13. Ante o exposto, forte no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial da impetração.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora